Tribunal: STF
Processo: HC 194402
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ILEGALIDADE MANIFESTA. CRIME DE DANO A VIATURA POLICIAL: VALOR DE CEM REAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: CIRCUNSTÂNCIAS ESPECÍFICAS DO CASO. IRRELEVÂNCIA DA REINCIDÊNCIA DO AGENTE EM RAZÃO DAS CONDIÇÕES PECULIARES. IRRELEVÂNCIA PENAL. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Daniel Domingos Dalposso, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 562.446/SC, em 27.10.2020.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 4.8.2017, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Concórdia/SC condenou o paciente à pena de nove meses e dez dias de detenção, em regime inicial semiaberto, e dez dias-multa pela prática dos delitos descritos no inc. III do parágrafo único do art. 163 do Código Penal (dano ao patrimônio público) e no caput do art. 329 do Código Penal (resistência). Tem-se na sentença:
    “(...) A materialidade do crime de dano está comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 2-4; fotografia de fl. 8; e laudo pericial de fls. 27-30.
    Quanto à resistência, trata-se de crime formal.
    Quanto à autoria e à tipicidade, passa-se à análise da prova colhida.
    O Policial Militar Cleiton Júnior Rheinheimer deu relato coerente nas duas fases processuais. Em Juízo, relatou que em rondas localizaram Daniel Dalposso, que tinha mandado de prisão ativo. O local onde ocorreu a abordagem, bairro União, é de difícil acesso e que pode evoluir para aglomeração de pessoas, razão pela qual solicitaram reforço. Deram voz de prisão ao acusado, que não acatou, reagiu com coices e pontapés. Conseguiram imobilizar, mas seguiu com xingamentos e ameaças contra os Policiais. Dentro da viatura, algemado, deu chutes no veículo causando danos. Uma viatura do setor de inteligência auxiliou na abordagem, por isso relato de abordagem por Policiais a paisana. A esposa correu para ajudar Daniel e para dispersar as pessoas utilizaram spray de pimenta. A abordagem foi realizada pela Guarnição e os policiais descaracterizados apenas auxiliaram.
    Na fase policial, O Policial Militar Douglas de Bortoli deu relato semelhante (pág. 11).
    Adriana Aparecida Kirst Monteiro estava junto com o acusado no momento da abordagem. O Policial chegou empurrando e colocou Daniel contra parede, com arma em punho. Daniel disse que se entregaria sem a necessidade de violência.
    Falaram que não precisava abordar daquela forma. O policial estava descaraterizado.
    Chegaram outros policiais e utilizaram o spray de pimenta. Em razão disso, Daniel teve a reação violenta contra os policiais. Tentou intervir depois que usaram spray, que atingiu a filha da declarante.
    O acusado não compareceu ao interrogatório, embora intimado.
    Na fase policial, Daniel declarou que foi abordado por uma pessoa sem farda e logo em seguida foi imobilizado pelas costas por um Policial. Não sabia do que se tratava, por isso reagiu e investiu contra os Policiais. No decorrer da ocorrência utilizaram spray de pimenta, situação que deixou ainda mais nervoso. Sobre os danos na viatura, negou a autoria e disse que estava danificada.
    Os relatos dos agentes públicos apresentam dinâmica plausível e que se encaixa em parte na versão da informante, porque Daniel estava alterado em razão de toda a situação ocorrida.
    A abordagem tenha sido realizada por policial descaracterizado não interfere na tipificação, ante identificação. Ademais, a esposa relatou em Juízo que Daniel tinha ciência da ordem de prisão contra ele, circunstância que é relevante na análise da sua reação diante da abordagem Policial.
    Deste modo, a autoria está comprovada.
    O laudo pericial realizado pelo IGP atestou a ocorrência de danos ao patrimônio público, notadamente por estar danificada a caixa de condução de presos da viatura Policial Militar prefixo 4871, placas MLG 3508, com a lateral de fibra de vidro rachada em uma extensão de 20 cm da lateral direita, com dano estimado em R$ 100,00.
    Assim, a conduta amolda-se ao tipo penal do art. 163, par. único, III, do CP, porque o acusado danificou um cadeira de propriedade do Estado de Santa Catarina.
    De acordo com os vetores para reconhecimento da insignificância, firmados pelo STF no HC 84412, em 19/10/2004, a reprovabilidade da conduta, e não isoladamente o critério expresso em valor monetário, afasta a causa supralegal de exclusão de tipicidade, razão pela qual a conduta é relevante à seara penal.
    Não há prova sobre alegado excesso na abordagem policial ou situação que justificasse a agressividade do acusado. Ao que tudo indica, a abordagem da Guarnição foi a própria causa do descontrole, que não é causa de exclusão de culpabilidade.
    De outro vértice, os xingamentos e ameaças direcionados ao Agentes Públicos durante a ocorrência, durante um contexto único, resolve-se pela absorção do desacato pela resistência.
    Extrai-se da obra de Fernando Capez:
    "Se o desacato ocorrer durante a resistência, somente subsistirá este último crime, ficando absorvidas as ofensas. Se os crimes tiverem sido praticados em contextos fáticos distintos, haverá concurso de crimes" (Curso de direito penal: parte especial. v. 3. 2 ed. São Paulo: Saraiva, 2005, p. 504).
    Do TJSC, tem-se: Apelação Criminal n. 2013.057063-1, de Porto União, rel. Des. Leopoldo Augusto Brüggemann, j. 08-10-2013; Apelação Criminal n. 2009.013008-7, de Papanduva, rel. Des. Marli Mosimann Vargas, j. 24-11-2009.
    Neste caso, verifica-se que o desacato e a resistência ocorreram no mesmo contexto, ou seja, diante da intervenção policial no cumprimento de mandado de prisão, o acusado desacatou e resistiu à prisão com ameaça e oposição física.
    Portanto, pelo princípio da consunção, responde apenas pelo crime do art. 329 do CP.
    O acusado registra uma condenação definitiva nos autos n. 0001096-33.2012.8.24.0019, pelo crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado em 17/7/2013, sendo o fato e o trânsito anteriores ao da presente lide (1/8/2015), sem notícia da extinção da pena até o momento, razão pela qual o registro configura reincidência (art. 61, I, do CP).
    Em conclusão, o acusado responde pelos crimes dos arts. 163, par único, III, e 329, caput, ambos do CP, com incidência do art. 61, I, do CP” (fl. 117-122, e-doc. 2).
    3. Interposta apelação, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo em 29.3.2019 (fl. 19, e-doc. 3). Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DANO QUALIFICADO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CP) E RESISTÊNCIA (ART. 329, CAPUT, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. DELITO DE DANO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE NA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE, DELITO QUE CAUSOU DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PREJUÍZO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO IRRISÓRIO. APELANTE, ADEMAIS, REINCIDENTE EM CRIME DOLOSO. NÃO PREENCHIMENTO DOS VETORES QUE AUTORIZAM A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BAGATELA. CONDENAÇÃO PRESERVADA. CRIME DE RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS. APELANTE QUE TENTOU OBSTAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE PRISÃO EXPEDIDA EM SEU DESFAVOR MEDIANTE EMPREGO DE VIOLÊNCIA E AMEAÇA CONTRA OS AGENTES ESTATAIS. PALAVRAS DOS POLICIAIS UNÍSSONAS E COERENTES APTAS A CONFIRMAR O DOLO NA CONDUTA DO AGENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. POSSIBILIDADE DA EXECUÇÃO DA PENA, DE ACORDO COM A ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO” (fl. 2-17, e-doc. 3 - destaquei).
    O acórdão transitou em julgado em 12.6.2019 (fl. 29, e-doc. 3).
    4. Contra esse julgado a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 562.446/SC no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator, Antônio Saldanha Palheiro, denegou a ordem monocraticamente em 8.5.2020 (fl. 89-93, e-doc. 3). Interposto agravo regimental, a Sexta Turma negou provimento ao recurso em 27.10.2020, em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE DANO QUALIFICADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. REITERAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. TEMA NÃO APRECIADO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
    1. Nos termos da orientação desta Casa, o "bem jurídico protegido relativamente ao crime de dano qualificado previsto no art. 163, III, do Código Penal consiste na proteção do patrimônio de seus titulares – União, Estados, Municípios, empresa concessionária de serviço ou sociedade de economia mista –, afeto ao interesse público" (AgRg no REsp n. 1.416.273/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2017.)
    2. Além disso, destacaram as instâncias de origem a reiteração delitiva do acusado. Tal o contexto, também por esse motivo, não há como reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade do comportamento, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância.
    3. O tema referente à ausência de dolo específico não foi debatido pelas instâncias estaduais. Assim, fica impossibilitada a manifestação deste Sodalício, sobrepujando a competência da Corte estadual, sob pena de configuração do chamado habeas corpus per saltum, a ensejar verdadeira supressão de instância e violação aos princípios do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal substancial.
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (fl. 107-114, e-doc. 3).
    5. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante sustenta a aplicação do princípio da insignificância em relação ao crime de dano, estimado em aproximadamente R$100,00 (cem reais).
    Argumenta que, “diante de conduta minimamente ofensiva, marcada pela ausência de periculosidade do agente, pelo reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e pela inexpressividade da lesão jurídica, não há que se falar na configuração de infração penal. E é isso o que se verifica no presente caso, de modo a restar evidenciada a atipicidade material do modo de agir atribuído ao ora Paciente”.
    Assevera que, “conforme orientação jurisprudencial – e doutrinária –, a conduta do agente que deteriora a “caixa” (ou, pior, a gaiola da viatura) em que se encontra segregado visando a restabelecer a sua liberdade não caracteriza o crime de dano, por ausência de dolo específico de causar prejuízo (animus nocendi) à Administração Pública. E a razão é simples: a intenção do agente, nesses casos, não é desfalcar o patrimônio público, mas sim unicamente obter sua liberdade. Trata-se de uma ação instintiva, inerente ao ser humano em buscar o restabelecimento do seu status libertatis”.
    Defende que “a condução de pessoas presas no porta-malas (camburão, gaiola ou “caixa”) das viaturas evidentemente ofende a dignidade humana (artigo 1.º, inciso III, da Constituição da República), seja qual for o conteúdo que se pretenda atribuir a essa vaga categoria jurídica. Isso porque equipara seres humanos a uma “carga viva” (animais). E não há dúvidas de que ser lançado ao “camburão” é mais ofensivo (e perigoso ao indivíduo) do que impor ao sujeito algemas, cuja prática, exceto em casos excepcionais, é expressamente vedada pela Súmula Vinculante 11. Com maior razão, portanto, deve-se concluir pela indignidade do transporte de pessoas detidas no porta-malas”.
    Alega que “não se afigura acertado o argumento, constante do acórdão ora recorrido, de que ‘o tema referente à ausência de dolo específico não foi debatido pelas instâncias estaduais’.
    Isso porque o recurso de apelação defensivo submeteu à apreciação do TJ/SC a tese defensiva de atipicidade da conduta imputada ao ora Paciente e o exame da tipicidade penal passa, necessariamente, pela verificação da existência do dolo”.
    Tem-se nos requerimentos e no pedido:
    “1. a concessão de medida liminar para, afastando-se o entendimento firmado no âmbito do STJ, determinar a suspensão dos efeitos do decreto condenatório proferido em desfavor do ora Paciente, mantendo-se eficaz esta decisão até o julgamento final da presente impetração;
    2. sejam observadas as prerrogativas desta Instituição Defensória de receber intimação pessoal, inclusive, para a realização de sustentação oral, e de contagem em dobro de todos os seus prazos, em conformidade com o artigo 44, incisos I e VI, da Lei Complementar 80/1994;
    3. no mérito, a concessão definitiva da ordem para reconhecer a atipicidade da conduta imputada ao ora Paciente e cassar o decreto condenatório proferido em seu desfavor, no que diz respeito ao crime de dano qualificado, previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A impetrante sustenta, basicamente, a aplicação do princípio da insignificância à espécie, considerados os dados da ação.
    7. A decisão condenatória do paciente na ação penal objeto deste habeas corpus transitou em julgado em 12.6.2020, antes de ser distribuída a presente impetração em 23.11.2020.
    Este Supremo Tribunal assentou que o “habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior” (HC 86.367, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJe 23.10.2008). 
    Confiram-se também os seguintes julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 
    8. A despeito daquela orientação jurisprudencial, também se tem consolidada a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela possibilidade da não aplicação dos requisitos de processamento do habeas corpus quando vislumbrada situação de manifesto constrangimento ilegal ou teratologia, o que autoriza até mesmo, se for o caso, a concessão da ordem de ofício, nos termos do §2º do art. 654 do Código de Processo Penal.
    9. Examino, assim, a alegação de ilegalidade quanto ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Consta do ato apontado coator:
    “(...) Conforme esclareci na decisão monocrática combatida, postulou a defesa, no Tribunal de Justiça, a absolvição do acusado do crime de dano qualificado, tendo em vista a atipicidade material da conduta (e-STJ fl. 180).
    Nesse tear, o colegiado local entendeu ser inaplicável à espécie o princípio da insignificância, porquanto o delito previsto no art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal atinge a coletividade.
    Tal entendimento não destoa da orientação jurisprudencial firmada por esta Casa. Concluí, assim, ausente o apontado constrangimento ilegal.
    No mesmo sentido, colacionei este precedente:
    RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE DANO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CP. SÚMULA N. 284 DO STF. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
    1. A alegada violação do art. 155 do Código Penal, por não possuir pertinência ao caso concreto, não pode ser conhecida, uma vez que os fatos narrados na denúncia imputam ao recorrente conduta que se amolda a outro crime, qual seja a do art. 163, III, do mesmo diploma legal, o que atrai a aplicação da Súmula 284 do STF.
    2. O bem jurídico protegido relativamente ao crime de dano qualificado previsto no art. 163, III, do Código Penal consiste na proteção do patrimônio de seus titulares – União, Estados, Municípios, empresa concessionária de serviço ou sociedade de economia mista –, afeto ao interesse público.
    3. Na espécie, a lesão produzida atinge direta e concretamente a população, notadamente a mais carente, que se vê impossibilitada de utilizar os serviços de atendimento da farmácia básica do município – assistência pública de saúde. Ademais, pela certidão de antecedentes, o recorrente responde a outros oito processos envolvendo o mesmo tipo penal, circunstâncias que afastam a aplicação do princípio da insignificância.
    4. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. Determinação de execução imediata da sanção. (AgRg no REsp 1.416.273/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 24/8/2017, grifei.)
    Destacaram as instâncias de origem, outrossim, a reiteração delitiva do réu. Tal o contexto, também por esse motivo, entendi inviável reconhecer o reduzido grau de reprovabilidade ou a mínima ofensividade do comportamento, de forma a viabilizar a aplicação do princípio da insignificância.
    Rememorei, por oportuno, que, nos termos da jurisprudência desta Casa, o princípio da insignificância busca obstar que desvios de conduta irrisórios e manifestamente irrelevantes sejam alcançados pelo Direito Penal. Não objetiva resguardar condutas habituais juridicamente desvirtuadas, pois comportamentos contrários à lei, ainda que isoladamente irrisórios, quando transformados pelo infrator em verdadeiro meio de vida, perdem a característica da bagatela e devem sujeitar-se ao Direito Penal.
    A propósito:
    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INCOMPATIBILIDADE. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
    1. Conforme definido pela Terceira Seção no julgamento do EAREsp n. 221.999, "a reiteração criminosa inviabiliza a aplicação do princípio da insignificância, ressalvada a possibilidade de, no caso concreto, as instâncias ordinárias verificarem que a medida é socialmente recomendável".
    2. É incompatível com a bagatela o furto de som automotivo, em razão da reincidência específica do agente.
    3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 933.803/MG, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 23/02/2017, grifei.)
    PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR ATIPICIDADE PELO RECONHECIMENTO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO INCIDÊNCIA. AGENTE REINCIDENTE ESPECÍFICO, CONTUMAZ NA PRÁTICA DE DELITOS PATRIMONIAIS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ILEGALIDADE. RECURSO EM HABEAS CORPUS IMPROVIDO.
    1. A incidência do princípio da insignificância é admitida pelo Supremo Tribunal Federal desde que presentes quatro vetores, os quais vêm sendo igualmente exigidos por esta Corte: a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
    2. A reiteração delitiva tem sido compreendida como obstáculo inicial à tese da insignificância, ressalvada excepcional peculiaridade do caso penal.
    3. Conquanto não seja tão expressivo o valor da res furtiva, avaliado em cerca de R$ 80,00, equivalente à época a 9,09% do salário mínimo, o paciente é contumaz na prática de furtos da mesma natureza, já tendo sido condenado três vezes por crimes contra o patrimônio.
    4. A conduta do paciente, reincidente em crimes contra patrimônio, não pode ser considerada de inexpressiva lesão ao bem jurídico tutelado, nos termos da orientação jurisprudencial do STJ.
    5. Apresentada fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, consistente na reincidência específica do paciente, não há que se falar em ilegalidade a justificar a concessão de habeas corpus.
    6. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC 73.852/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 13/09/2016, grifei.)
    PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE RECURSO PRÓPRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ADEQUABILIDADE DA EXPEDIÇÃO DE GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO TRIBUNAL A QUO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. ATIPICIDADE MATERIAL. CONDUTA E REINCIDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. WRIT NÃO CONHECIDO.
    1. Tratando-se de habeas corpus substitutivo de recurso especial, inviável o seu conhecimento.
    2. A adequabilidade da expedição de guia de execução provisória não pode ser analisada nesta Corte, pois não houve manifestação do Tribunal a quo sobre o tema.
    3. A incidência do princípio da insignificância diz com fatos dotados de mínima ofensividade, desprovidos de periculosidade social e que provoquem inexpressiva lesão jurídica, com reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Não há como reconhecer o caráter bagatelar do crime imputado ao paciente. Embora a res seja de pequeno valor (R$ 30,00), trata-se de paciente que "Disse que realmente se considera um descuidista, aquele que furta sobre o descuido do proprietário dos bens, furta pequenos bens, tais como relógios, rádios (fl. 196). Assim, há relevante grau de reprovabilidade na conduta do paciente.
    4. Não há se falar em aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto também porque o paciente é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio. Ressalva do entendimento da Relatora neste ponto.
    5. Habeas corpus não conhecido. (HC 355.149/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2016, DJe 01/08/2016, grifei.) (...)” (fl. 111-114, e-doc. 3).
    10. Embora pequeno o valor do objeto danificado – avaliado em R$100,00 (cem reais) -, a aplicação do princípio da insignificância foi afastada pelas instâncias precedentes ao argumento de ter sido atingido o patrimônio público (inc. III do art. 163 do Código Penal), pois o paciente possuiria prévia condenação pelo crime de tráfico de drogas.
    11. Na espécie vertente, apesar de a conduta do paciente amoldar-se à tipicidade formal e subjetiva, ausente a tipicidade material, consistente na relevância penal da conduta e do resultado típico, verificando-se a insignificância da lesão produzida no bem jurídico tutelado.
    12. Controvertem doutrina e jurisprudência quanto à aplicação do princípio da insignificância nos casos de crimes que atingem bens jurídicos difusos (crimes ambientais) e coletivos (patrimônio público).
     
    Parte da doutrina acolhe a tese de que algumas características da lesão a bens difusos e coletivos, como a pluralidade de vítimas, por exemplo, seria suficiente para demonstrar a gravidade da conduta, afastando a incidência do crime de bagatela em relação a tais delitos.
    Contudo, consolidou-se na jurisprudência a aplicabilidade do princípio da insignificância, por exemplo, em relação aos crimes ambientais, que tem caráter transindividual. Acatei esta tese, por exemplo, no Habeas Corpus n. 188.549, DJe 7.8.2020. Podem ser mencionados, ainda, a título de exemplo, os julgados deste Supremo Tribunal:
    “CRIME - INSIGNIFICÂNCIA - MEIO AMBIENTE. Surgindo a insignificância do ato em razão do bem protegido, impõe-se a absolvição do acusado” (AP 439, Relator o Ministro Marco Aurélio, Pleno, DJe 13.2.2009).
    “AÇÃO PENAL. Crime ambiental. Pescador flagrado com doze camarões e rede de pesca, em desacordo com a Portaria 84/02, do IBAMA. Art. 34, parágrafo único, II, da Lei nº 9.605/98. Rei furtivae de valor insignificante. Periculosidade não considerável do agente. Crime de bagatela. Caracterização. Aplicação do princípio da insignificância. Atipicidade reconhecida. Absolvição decretada. HC concedido para esse fim. Voto vencido. Verificada a objetiva insignificância jurídica do ato tido por delituoso, à luz das suas circunstâncias, deve o réu, em recurso ou habeas corpus, ser absolvido por atipicidade do comportamento” (HC 112.563, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso, DJe 10.12.2012).
     
    13. Conquanto se tenha, necessariamente, de considerar, em cada caso, a gravidade da conduta e as consequências para a coletividade quando são atingidos direitos coletivos ou transindividuais, assentada a premissa de possibilidade de aplicação do princípio da insignificância aos crimes que atingem bens públicos, como o dano qualificado previsto no inc. III do art. 163 do Código Penal, de se aferir se teriam sido atendidos os requisitos para o afastamento da tipicidade formal no quadro agora apreciado.
    Como realçado, há decisões contemplando situações nas quais este Supremo Tribunal reconheceu a incidência do princípio da insignificância em relação a crimes ambientais, por exemplo, que tutelam direitos difusos e de caráter transgeracional. Há de ser aplicada a mesma lógica aos crimes que tutelam a integridade de bens públicos, por força dos princípios da isonomia e da segurança jurídica. 
    Para tanto, estabeleceu-se um norte quanto aos requisitos para incidência do princípio da insignificância, cuja referência foi definida pelo Ministro Celso de Mello, Relator do HC n. 84.412, Segunda Turma, j. 19.10.2004:
    “PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - IDENTIFICAÇÃO DOS VETORES CUJA PRESENÇA LEGITIMA O RECONHECIMENTO DESSE POSTULADO DE POLÍTICA CRIMINAL - CONSEQÜENTE DESCARACTERIZAÇÃO DA TIPICIDADE PENAL EM SEU ASPECTO MATERIAL - DELITO DE FURTO - CONDENAÇÃO IMPOSTA A JOVEM DESEMPREGADO, COM APENAS 19 ANOS DE IDADE - "RES FURTIVA" NO VALOR DE R$ 25,00 (EQUIVALENTE A 9,61% DO SALÁRIO MÍNIMO ATUALMENTE EM VIGOR) - DOUTRINA - CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF - PEDIDO DEFERIDO.
    O PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA QUALIFICA-SE COMO FATOR DE DESCARACTERIZAÇÃO MATERIAL DA TIPICIDADE PENAL.
    - O princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. Doutrina.
    Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) a nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.
    O POSTULADO DA INSIGNIFICÂNCIA E A FUNÇÃO DO DIREITO PENAL: ‘DE MINIMIS, NON CURAT PRAETOR’.
    - O sistema jurídico há de considerar a relevantíssima circunstância de que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando estritamente necessárias à própria proteção das pessoas, da sociedade e de outros bens jurídicos que lhes sejam essenciais, notadamente naqueles casos em que os valores penalmente tutelados se exponham a dano, efetivo ou potencial, impregnado de significativa lesividade.
    O direito penal não se deve ocupar de condutas que produzam resultado, cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja à integridade da própria ordem social” (DJ 19.11.2004).
    O Plenário deste Supremo Tribunal reafirmou esses parâmetros, realçando, ainda, que a reincidência isoladamente considerada não é apta para, isoladamente, afastar o reconhecimento da atipicidade material da conduta, o que deve ser aferido em cada caso:
    “PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. CRIME DE FURTO TENTADO. REINCIDÊNCIA. CONCURSO DE AGENTES. 1. A aplicação do princípio da insignificância envolve um juízo amplo (“conglobante”), que vai além da simples aferição do resultado material da conduta, abrangendo também a reincidência ou contumácia do agente, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. 2. Por maioria, foram também acolhidas as seguintes teses: (i) a reincidência não impede, por si só, que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, à luz dos elementos do caso concreto; e (ii) na hipótese de o juiz da causa considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância por furto, em situações em que tal enquadramento seja cogitável, eventual sanção privativa de liberdade deverá ser fixada, como regra geral, em regime inicial aberto, paralisando-se a incidência do art. 33, § 2º, c, do CP no caso concreto, com base no princípio da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a maioria entendeu por não aplicar o princípio da insignificância, reconhecendo, porém, a necessidade de abrandar o regime inicial de cumprimento da pena. 4. Ordem concedida de ofício, para alterar de semiaberto para aberto o regime inicial de cumprimento da pena imposta à paciente” (HC n. 123.533, Relator o Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 18.2.2016).
    14. É incontroverso nos autos que o paciente teria danificado a caixa de condução de presos da viatura, avaliado o prejuízo em R$100,00 (cem reais) – fl. 119, e-doc. 2 -, montante inferior a 1/6 do salário mínimo na data dos fatos, ocorridos em 2015.
    Pelo apurado na instância de origem, o crime de dano ocorreu durante a prisão do paciente, também condenado pelo crime de resistência, praticado no mesmo contexto. 
    15. Não obstante comprovado ser o paciente reincidente, ostentando uma condenação por tráfico privilegiado com trânsito em julgado em 17.7.2013 (fl. 41, e-doc. 2) – o que ensejou, inclusive, a expedição do mandado de prisão do qual decorreu a abordagem policial a que o paciente resistiu -,